Tribunal: TJDFT
Processo: 0745894-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. No sistema processual civil pátrio, em regra, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, o §1o do art. 373 prevê a teoria dinâmica do ônus da prova e autoriza que o julgador, diante do caso concreto, atribua o ônus da prova de forma diversa.
2. Para a distribuição dinâmica do ônus da prova, a norma exige: excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo probatório ou maior facilidade da parte adversa em produzir a prova do fato contrário.
3. Em se tratando de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico no atendimento prestado à paciente, os elementos indicam que o Ente Público dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, demonstrando a dinâmica com que ocorreu a prestação do serviço de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.